Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-03.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/02/2021
Número: 0600281-03.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600281-03.2020.6.16.0146
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600281-03.2020.6.16.0146,
que julgou procedentes os pedidos e condenou o representado Fabio Rafael Gomes, por infração
ao disposto no artigo 27, § 1º, combinado com o artigo 28, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução nº
23.610/2019-TSE, ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).(Representação
eleitoral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela inibitória em caráter de urgência ajuizada
por Marcelo Belinati Martins e Coligação "Londrina por quem entende de Londrina" em face de
Fabio Rafael Gomes, com fulcro na Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que no dia 10/10/2020, a
página "MLC Movimento Londrina contra a Corrupção", hospedada no sítio eletrônico do Facebook
e de autoria do Representado, publicou informação sabidamente inverídica com natureza jurídica
de fake news, dolosamente distorcendo e manipulando circunstâncias fáticas para transmitir, aos
eleitores, informações negativas e falsas sobre condutas do Representante MARCELO BELINATI,
todas conscientemente fraudadas da realidade para fins de ataque eleitoral malicioso. Da análise
da postagem verifica-se que o Representado chega a dizer que o desejo do candidato MARCELO
seria aumentar em 15% do imposto de IPTU, e que tal ato estaria sendo estrategicamente reservado
para o período após as eleições. Não obstante, referidas informações lançadas na publicação não
condizem com a verdade dos fatos, tratando-se de uma manipulação de informações de modo
totalmente infundado na tentativa fantasiosa de ludibriar o eleitor londrinense. Por fim, insta
salientar que a referida página MLC Movimento Londrina contra a Corrupção é notória apoiadora da
candidatura de adversário do Representante na disputa eleitoral, o candidato EMERSON PETRIV
(BOCA ABERTA), o que confere ainda maior gravidade à publicação, no nítido intento de
desiquilibrar o pleito. Informações do post: "Bomba Bomba Londrina!! Prefeito Marcelo Belinati
envia projeto para a Câmara de vereadores para aumentar o IPTU em 15% no próximo ano, na
minha opinião, a intenção é que o povo não aguenta pagar e a prefeitura possa mandar leilão, se
não aguenta pagar o IPTU vai morar em outro lugar, disse o secretário do prefeito. Os eleitores dele
adoram pagar o IPTU com aumento, deixem eles se ferrar! Meu voto ele não ganha, Se for verdade
é uma sacanagem, quer afundar Londrina com estes aumentos absurdos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25039
566
18/02/2021 14:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.199

RECURSO ELEITORAL 0600281-03.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PUBLICAÇÃO EM PÁGINA NA REDE
SOCIAL

–
FATO
FACEBOOK
INVERÍDICO
–

–
FAKE
NEWS
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA. MULTA
Num. 25039566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações inverídicas de cunho
sensacionalistas veiculadas pela página
têm o claro objetivo de levar os eleitores
a não votarem no candidato, objetivando
a não captação de voto para ele e, assim,
caracterizam
propaganda
eleitoral
negativa.
2. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97,
ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa
para a conduta, mencionando expressamente que as sanções
aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a origem estendeu
indevidamente a aplicabilidade da norma
eleitoral sancionatória.
3. Conquanto seja certo que o julgador
não
é
obrigado
a
rechaçar
expressamente todos os argumentos e
dispositivos
legais
aventados
pelas
partes, bastando que os fundamentos da
decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, a mera
alegação de omissão impertinente não
pode servir para aplicar a multa prevista
no artigo 1.026 do CPC.
4. Note-se que é princípio basilar de
hermenêutica jurídica aquele segundo o
qual a lei não contém palavras inúteis (
), de
verba cum effectu sunt accipienda
sorte que é indispensável que o intuito
protelatório
dos
embargos
esteja
manifestamente evidente, o que inocorre
na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
Num. 25039566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por FÁBIO RAFAEL FERREIRA
GOMES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR (IDs. 14904766 e 14905216) que, julgando procedente a representação
por propaganda eleitoral irregular proposta por MARCELO BELINATI MARTINS e pela
COLIGAÇÃO “LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA”, condenou o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00, por infração ao disposto no
artigo 27, § 1º, c/c o artigo 28, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019
bem como à multa no valor de R$ 1.045,00, por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios.
Em razões recursais (ID. 14905566), defende que “é fato notório que nas
últimas eleições o então prefeito e Recorrido afirmou, categoricamente na campanha de
2016 que não iria aumentar o IPTU, e o fez, triplicando em algumas regiões de Londrina
”.
– PR
Esclarece que a página foi criada para manifestar indignação e protesto
com as questões que vem sendo vivenciadas em Londrina – PR.
Aduz que a presente representação afronta os princípios da liberdade de
expressão e a manifestação de pensamento e critica porque, não sendo a notícia
nitidamente inverídica, inexiste fundamento para concluir que este projeto de lei enviado
pelo executivo na pessoa do Recorrido será votado após a eleições, sendo que está em
votação desde 2018.
Sustenta que os questionamentos lançados nos embargos de declaração
são de extrema importância para o conhecimento de recurso eleitoral, vez que entende
o embargante que não agiu contra a legislação eleitoral, mas que deve o Juízo se
posicionar para efeitos de pré-questionamento das omissões existentes na r. sentença.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular bem como afastar as penas por
litigância protelatória dos embargos de declaração.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 14905866), requerendo a manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20459816) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 25039566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pelos recorridos por entender que a página “MLC Movimento Londrina contra
a Corrupção”, hospedada na rede social
e de autoria do representado,
Facebook
divulgou
para denegrir a imagem do recorrido Marcelo Belinati Martins,
“fake news”
candidato a Prefeito do Município de Londrina/PR.
A propaganda eleitoral impugnada consiste em postagens realizadas por
Fábio Rafael Ferreira Gomes, na rede social
, por meio da página “MLC
facebook
Movimento Londrina contra a Corrupção”, no qual se critica a atual gestão da Prefeitura
de Londrina por ter enviado projeto para a Câmara com a intenção de aumentar o IPTU
em 15% no próximo ano e que o projeto está na pauta da Câmara para votação,
aguardando passar as eleições.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a íntegra da postagem (ID.
14902616):

Nesses termos, o núcleo da controvérsia cinge-se em definir se a postagem
em questão consiste em fato sabidamente inverídica, divulgado com o intuito de
macular a imagem de Marcelo Belinati Martins, Prefeito e candidato à reeleição, e se a
legislação eleitoral prevê a aplicação de multa eleitoral na espécie.
Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Num. 25039566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019 traz a seguinte previsão
normativa:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo
de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222,
237 e 243, I a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22):
(...)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).

Da leitura do trecho hostilizado, tem-se que a postagem falta com a
verdade ao sugerir que o recorrido pretende majorar o imposto dos munícipes de
Londrina para 15%.
É o que se pode extrair da passagem “Querem
mais uma vez
aumentar
o
”.
seu IPTU em 15%
Note-se que o trecho citado induz o leitor a concluir que a pretensão de
Marcelo Belinati Martins é majorar a alíquota básica do IPTU para todos os imóveis da
cidade.
Sucede que os representantes lograram êxito em demonstrar que o
representado distorceu a realidade dos fatos, porquanto, como bem assentado pela
origem, “o artigo 82, do referido Projeto de Lei,
,
não prevê o aumento de 15% no IPTU
conforme afirma a informação publicada pelo representado, mas sim o aumento
progressivo da alíquota para o proprietário de imóvel não edificado, subutilizado
ou não-utilizado, que não promover o seu adequado aproveitamento, podendo a
alíquota do imposto ser aumentada, nesses casos, anualmente, até chegar ao
”.
máximo de 15%
Com efeito, as declarações inverídicas de cunho sensacionalistas
veiculadas pela página têm o claro objetivo de levar os eleitores a não votarem no
candidato, objetivando a não captação de voto para ele e, assim, caracterizam
propaganda eleitoral negativa.
No trilhar deste entendimento, é o bem lançado parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 20459816): “a distorção de informações a respeito
Num. 25039566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

de imposto municipal, sobretudo quando ventilado em período tão próximo ao das
Eleições, representa poderoso instrumento de desgaste da imagem do gestor público
municipal, não merecendo tutela jurisdicional sob o amparo da liberdade de expressão.
Os direitos e garantias individuais, como todos os outros direitos fundamentais, não
guardam contornos absolutos, podendo ser mitigados para preservar direitos da mesma
”.
índole constitucional
Embora seja certo que a postagem veicule notícia falsa e que a informação
desgasta a imagem do gestor municipal, não há previsão legal para a aplicação de
multa eleitoral nos casos de divulgação de notícia comprovadamente inverídica (“Fake
News”).
A multa fixada pela origem, amparada no artigo 27, § 1º, combinado com o
artigo 28, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução nº 23.610/2019-TSE, tem aplicabilidade
apenas nas hipóteses de (i) se revestir de anonimato; (ii) não comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral; e (iii) ter sido veiculada através de pagamento ou
impulsionada fora dos limites legais, não sendo essa a hipótese de que se cuida.
Aliás, das sanções elencadas à propagação de
(arts. 57-C, § 2º;
fake news
57-D, § 2º; e 57-H, § 1º, todos da LE), nenhuma se aplica ao caso presente porque,
além dos já citados, a notícia não se originou de contratação de grupo de pessoas para
disseminar mensagens contra a imagem de determinado candidato ou coligação.
É certo, contudo, que diante da divulgação de notícia comprovadamente
inverídica, cabe direito de resposta ao prejudicado bem como a retirada do conteúdo
ofensivo, sem prejuízo da eventual responsabilização penal do responsável, mas não a
aplicação de multa eleitoral.
O § 3º do art. 57-D, ao prever a determinação de retirada de conteúdo
ofensivo, não comina sanção para a conduta, mencionando expressamente que as
sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e criminal, de modo que a origem
estendeu indevidamente a aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
Nesse sentido, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa
ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos
. Indeferido o pedido liminar, a representante
arts. 57–D, § 2º, e 58 da Lei 9.504/97.2
interpôs recurso inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º
do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
Num. 25039566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo
que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às
regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do processo
eleitoral.4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o
processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida
limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de
propaganda eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e
o fim colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe
529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).5. Assim, não merece
acolhimento o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o
.6. Já
término do período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir
tendo sido proclamado o resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de
campanha e o pleito eleitoral, não haveria igualmente interesse de agir na concessão do
direito por suposta ofensa veiculada na internet.7. Identificado o responsável pelo
conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do
anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida
por efetivo anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse
sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da
internet".CONCLUSÃO Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de
remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos
supostamente inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e
.
improcedente o pedido de aplicação de multa ao responsável pelas publicações
Prejudicado o recurso interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Por ocasião do voto, o Ministro Relator consignou expressamente que “(...)
nesse contexto, não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato na
propagação de fake news, não seria possível utilizar-se de interpretação extensiva a fim
”.
de aplicar multa ao representado
Destarte, afasto a aplicação da multa fixada pela origem no particular.
Por derradeiro, remanesce o exame da multa por embargos de declaração
manifestamente protelatórios.
Conforme se depreende da leitura do artigo 1.026, §2º, do CPC, só é
possível a aplicação da sanção nos casos em que os aclaratórios forem interpostos
com o intuito
protelatório, senão vejamos:
evidentemente
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o
prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2º Quando
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
manifestamente
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
Num. 25039566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

Na espécie, o intuito protelatório dos aclaratórios não se caracteriza na
espécie, porquanto as omissões apontadas pelo ora recorrente, embora impertinentes,
não constaram na sentença, a exemplo da alegação de que “a página ser de apoio ou
”.
não ao candidato Boca Aberta ou se é uma página de protesto
Conquanto seja certo que o julgador não está obrigado a rechaçar
expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes,
bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da
pretensão, a mera alegação de omissão impertinente não pode servir para aplicar a
multa prevista no artigo 1.026 do CPC.
Note-se que é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o
qual a lei não contém palavras inúteis (
), de sorte que
verba cum effectu sunt accipienda
é indispensável que o intuito protelatório dos embargos esteja manifestamente
evidente, o que inocorre na espécie.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
multa pela divulgação de notícia sabidamente inverídica bem como a multa por
embargos de declaração manifestamente protelatórios, mantendo, contudo, o
reconhecimento da ilicitude da postagem.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso, para afastar a multa pela divulgação de notícia sabidamente inverídica e a
multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600281-03.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - RECORRIDO:
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS,
LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP - Advogados do(a) RECORRIDOS: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA
Num. 25039566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942

ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 -
RECORRIDA: ANDREA BASTOS RAMONDINI DANELON - Advogada da Recorrida: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.
Num. 25039566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814500222600000024283942
Número do documento: 21021814500222600000024283942